Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-73.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com distribuição incidental à recuperação judicial - Sentença que homologou a desistência e condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Apesar da distribuição incidental, o juízo da recuperação reconheceu sua incompetência para o exame do requerimento - Incidente que possui nítida

Ementa:
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com distribuição incidental à recuperação judicial - Sentença que homologou a desistência e condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Apesar da distribuição incidental, o juízo da recuperação reconheceu sua incompetência para o exame do requerimento - Incidente que possui nítida feição de ação autônoma - Pelo princípio da causalidade, acertada a imposição do ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1001445-73.2019.8.26.0615, da Comarca de Monte Aprazível, em que
são apelantes NILTON DE SOUZA e EDNA MARA DE ALMEIDA SANTANA
SOUZA (em recuperação judicial) e apelado CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA (CEMMA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001445-73.2019.8.26.0615 - Monte Aprazível - Voto no 32342G
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001445-73.2019.8.26.0615
APELANTES: NILTON DE SOUZA e EDNA MARA DE ALMEIDA
SANTANA SOUZA (em recuperação judicial)
APELADO:
CENTRAL
ENERGÉTICA
MORENO
DE
MONTE
APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA (CEMMA)
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
JUIZ PROLATOR: LUIS GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com
distribuição incidental à recuperação judicial - Sentença
que homologou a desistência e condenou os autores ao
pagamento dos honorários advocatícios - Inconformismo
dos autores - Não acolhimento - Apesar da distribuição
incidental, o juízo da recuperação reconheceu sua
incompetência para o exame do requerimento - Incidente
que possui nítida feição de ação autônoma - Pelo princípio
da causalidade, acertada a imposição do ônus da
sucumbência, nos termos do art. 90, caput , do CPC -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 32342
1 - Trata-se de sentença que homologou a
desistência da ação e condenou os autores ao pagamento das
custas processuais, bem como de honorários advocatícios, no
importe de R$ 3.000,00. Confira-se fls. 555 e 563.
Inconformados, os autores questionam o ônus da
sucumbência que lhes foi imposto. Alegam que "a ação de tutela
foi proposta incidentalmente ao processo de Recuperação Judicial dos
apelantes", e argumentam que não é cabível a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001445-73.2019.8.26.0615 - Monte Aprazível - Voto no 32342G
verba honorária, em incidente processual. Impugnam a
aplicação literal da regra do art. 90, caput , do CPC. Falam que
"deve ser levado em consideração que a desistência da ação somente foi
formulada frente o perecimento do objeto da tutela vindicada, inexistindo
assim, qualquer presunção de que o Apelado é nos termos do artigo 85 do
CPC/15 vencedor, exonerado do ônus de sucumbência". Por fim, dizem
que é fato incontroverso que "não deram causa à judicialização dos
contratos diante da confessada inadimplência da apelada no cumprimento
dos contratos rurais".
O preparo foi recolhido (fls. 582/584), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 588/592).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - O inconformismo não comporta acolhimento.
A despeito de ter recebido a denominação de
pedido "incidental ao pedido de recuperação judicial" (fls. 1),
nota-se que a pretensão foi resistida pela parte contrária, o que
resultou em cenário litigioso, com contornos próprios de ação
distribuída por dependência, em vez de incidente processual à
recuperação judicial, como a habilitação de crédito.
Veja-se que a decisão inaugural expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001445-73.2019.8.26.0615 - Monte Aprazível - Voto no 32342G
indicou que se trata de "pedido de tutela de urgência, contemporânea
à propositura da ação, nos termos do art. 303, do CPC". Aliás, a mesma
decisão determinou o aditamento da inicial, nos termos do art.
303, § 1o, I, do CPC, para confirmação do pedido de tutela final
(fls. 42/43).
Consequentemente, o "pedido incidental" adquiriu
feição própria de ação autônoma.
A reforçar essa conclusão, constata-se que foi
reconhecida a incompetência do juízo da recuperação judicial,
conforme decisão que observou que "O presente caso envolve lide
específica sobre a execução do compromisso de fornecimento de safras de
cana de açúcar para entrega futura celebrado entre as partes e, nele,
elegeram o foro da Comarca de Monte Aprazível, devendo prevalecer essa
escolha que as próprias partes fizeram, não se justificando o ajuizamento
da presente ação perante este Juízo apenas porque aqui tramita o pedido
dos autores de recuperação judicial uma vez que a lei processual não
confere atratividade a este Juízo para decidir esta lide" (fls. 459/460).
No contexto, considerando que a desistência foi
materializada em razão da perda superveniente do objeto da
ação porque a tutela provisória favorável aos apelantes teve a
sua eficácia suspensa (fls. 384/385) e, posteriormente, a tutela
também fora revogada (fls. 492/494), adequada a solução que,
diante do princípio da causalidade, aplicou a regra do art. 90,
caput , do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001445-73.2019.8.26.0615 - Monte Aprazível - Voto no 32342G
Logo, fica mantida a condenação em honorários
advocatícios e, por consequência do desprovimento do recurso,
majora-se a verba, para R$ 3.500,00, ex vi do art. 85, § 11, do
CPC.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n. 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator